Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PEREIRA MEIRA em face à decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, acolheu pedido de remoção do ora agravante do encargo de inventariante e nomeou o agravado AURISTELY GOMES ALVES para exercer o encargo. Em contrarrazões, a agravada impugnou os fundamentos do recurso, ressaltou a rejeição da prestação de contas apresentada pelo agravante e apresentou a respectiva sentença (ID 55730335). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411